Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718027-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CIRLENE ALMEIDA SOUZA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL REU: CICERO LONDERRY BATISTA, MARIA BRASILINA RIBEIRO Despacho 1. O agravo interno interposto por Cícero Londerry Batista e Maria Brasilina Ribeiro (ID no 18330119, págs. 1-12) contra decisão desta Relatoria que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada por Cirlene Almeida Souza (ID no 17111445, págs. 1-4), foi conhecido e desprovido por unanimidade (ID no 20906955). 2. Defiro a inclusão da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB como terceiro interessado, autorizando a habilitação dos seus procuradores para que tenham acesso integral aos autos, conforme ID no 17784717, no 17784718 e no 17784720. Retifique-se a autuação. 3. Após, intime-se a autora, Cirlene Almeida Souza para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto à contestação de ID no 18324347, págs. 1-27 e respectivos documentos. 4. Concluída a diligência, intime-se a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto a todo o processado e requerer o que for de direito. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO